Tribunal: TJSP
Processo: 1006663-73.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Questão previdenciária – Benefício de espécie 31 - Acidente de qualquer natureza - Competência da Justiça Federal para análise e julgamento do recurso – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.